Tribunal: TJDFT
Processo: 0754174-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754174-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO ARAUJO DOMINGOS AGRAVADO: HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA D E S P A C H O À parte agravada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto aos documentos colacionados ao ID 55629912 pela parte agravante. Ressalto que, na lógica da Decisão de ID 54651143, a manifestação deverá ser apresentada também nos autos de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator